Tribunal: TJDFT
Processo: 0030519-67.1992.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030519-67.1992.8.07.0001 APELANTE: ESPOLIO MARIA ADENIR DOS SANTOS APELADO: IVANIA PIMENTA GOUVEA, JOAO CRISTOVAO FONSECA XAVIER DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta pelo ESPÓLIO DE MARIA ADENIR DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de IVÂNIA PIMENTA GOUVEA, e JOÃO CRISTÓVÃO FONSECA, que pronunciou a prescrição intercorrente, e extinguiu o feito. Ocorre que não identifiquei o pagamento do preparo. Diante disso, intime-se a parte apelante para que recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator